Tribunal: TJMT
Processo: 0000522-50.2011.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000522-50.2011.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (AGRAVANTE), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), WELT MOTORS LTDA - CNPJ: 02.191.457/0001-56 (AGRAVADO), JOAO MARCELO DE CASTRO NOVAIS - CPF: 578.525.451-49 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), HERIBALDO MACEDO - CPF: 009.257.721-00 (ADVOGADO), RICARDO MACEDO - CPF: 225.155.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno

no

0000522-50.2011.811.0037 – Primavera do Leste

Agravante:
Carlos Gomes da Silva

Agravado:
Welt Motors Ltda.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – JUSTA CAUSA – NÃO EVIDENCIADA -- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O evento imprevisto, alheio à vontade da parte, para caracterizar como justa causa a justificar a devolução de prazo já vencido, deve impossibilitar totalmente o exercício da advocacia ou o substabelecimento do mandato, sob pena de preclusão temporal.

A gravidez de risco da esposa do causídico, por si só, não configura justa causa a estribar a restituição do prazo recursal, notadamente se o evento cessou antes do término do prazo recursal
, e
não demonstrado que a situação impossibilitou de forma absoluta o exercício pelo agravante da advocacia ou o substabelecimento do mandato.

Restando patente a intempestividade do recurso, há que ser mantido o não conhecimento do apelo ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno

no

0000522-50.2011.811.0037 – Primavera do Leste.

Agravante:
Carlos Gomes da Silva

Agravado:
Welt Motors Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno

interposto por Carlos Gomes Silva

em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação manejado pelo ora recorrente, por intempestividade.

Nas razões recursais,

diz que o prazo legal de 15 (quinze) dias previsto na norma processual civil para apresentação de recurso possui exceções, que possibilitam a sua dilação em casos excepcionais previstos no art. 223 do CPC, dentre os quais, a hipótese descrita no §1o do sobredito artigo,

que trata de

evento alheio à vontade da parte e que a impeça de praticar o ato por si ou mandatário.

Alega que a justa causa apontada a fundamentar o pedido de devolução do prazo recursal, pautou-se na gravidez de risco da esposa do causídico, que atua neste processo, em causa própria, que o impediu de acompanhar o andamento do processo, acarretando, assim,

a perda do prazo.

Sustenta que o parto prematuro e a saúde debilitada da esposa exigiram do agravante dedicação exclusiva e integral à família, que o impediu de desenvolver sua atividade profissional.

Por tais argumentos, requer seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação.

Em contraminuta, o agravado contrapondo-se as razões recursais, pede pelo desprovimento do agravo (Id n. 106040954)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Interno

no

0000522-50.2011.811.0037 – Primavera do Leste

Agravante:
Carlos Gomes da Silva

Agravado:
Welt Motors Ltda.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em embargos à execução, que
os julgou improcedentes e, por conseguinte, extinguiu o processo, com base no art. 487, I, do CPC/15, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente à interposição do apelo, o recorrente justificou a intempestividade do recurso aviado, com base no art. 223 do CPC/15,

em razão da existência de justa causa para interposição extemporânea do recurso, consubstanciado no afastamento

do causídico

de todas as suas atividades laborais, por problemas de saúde da sua esposa, que vivenciava gravidez de risco.

Este relator ao analisar as razões apontadas em cotejo com o conjunto fático-processual, pontuou que apenas a circunstância dos problemas gestacionais da esposa do causídico não caracteriza justa causa idônea para devolução do prazo recursal, porque

não demonstrado que essa situação por si só,

não o impossibilitou de forma absoluta em exercer a advocacia

ou em substabelecer

o mandato,

até porque o afastamento terminou quando ainda estava em curso o prazo recursal,

cujos fundamentos ora transcrevo, por oportuno,
verbis
:

[..] Malgrado o apelante ancore a pretensão de devolução do prazo já vencido na ocorrência de justa causa, ao argumento de que se encontrava afastado de suas atividades desde 15.09.19, em razão de problemas de saúde da sua esposa, referida circunstância por si só não corrobora a impossibilidade de praticar o ato processual no prazo, a excepcionar a preclusão temporal.

Isto porque, a justa causa deve advir de um evento imprevisto, alheio a vontade da parte, suficiente para impedi-la ou a seu mandatário de praticar o ato processual.

No caso em pauta, ao que se afigura dos autos, em que pese o atestado médico colacionado declare que o causídico esteve afastado das suas funções no período de 01.10.19 a 01.11.19, para assistir a sua esposa com gravidez de risco, tal situação, per si, não o impossibilitou totalmente o exercício da advocacia ou o substabelecimento do mandato.

Isso se evidencia do contexto probatório, a uma porque a incapacidade era da parturiente, a duas porque o parto ocorreu em 15.10.19 (Id 87960458), cessando o alegado risco da gravidez, quando ainda estava em curso o prazo recursal.

De mais a mais, cessada a alegada impossibilidade de cumprir o prazo, não houve qualquer manifestação do causídico, que apresentou o recurso 18 dias após o término da alegada situação impeditiva [...]
–
Id n. 101595971.

A valer, não desconsiderando o problema familiar vivenciado pelo causídico, o fato é que a justa causa a justificar

a restituição de prazo recursal deve advir de evento imprevisível, que impossibilite totalmente a pratica do ato processual e deve ser alegado no prazo de 5 dias após o término da situação, sob pena de preclusão.

Na hipótese em mesa, ao que se afigura, o parto de risco ocorreu em 15.10.19,

cessando assim a alegada justa causa a justificar a impossibilidade da pratica do ato processual, que se ultimou em 23.10.19.

De mais a mais, como apontado, a doença não acometia diretamente o advogado, o que não o impossibilitava de forma absoluta de exercer a advocacia, ou ao menos de substabelecer o mandato, como restou assentado no
decisum
monocrático, corroborado pela jurisprudência pátria.

Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL.
PLEITO PELO CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA (COVID-19). JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
PRECEDENTES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato
.

2. Da documentação acostada aos autos, verifica-se que, à exceção do atestado médico relativo ao período em que a patrona do Réu esteve internada em unidade hospitalar (de 30/04 a 03/05/2021), os demais documentos juntados aos autos não têm indicação de que a citada causídica se encontrava absolutamente impossibilitada de, nos interstícios a que se referem, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a indicação de necessidade de afastamento das atividades laborativas.

3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade da Advogada de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos do Agravante, o pleito de cancelamento da certidão de trânsito em julgado não pode ser atendido.

4. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos.

5. Na hipótese, a decisão por intermédio da qual não foram acolhidos os embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/STJ em 29/04/2021, sendo considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 30/04/2021. O presente agravo regimental, no entanto, só veio a ser interposto nesta Corte em 17/05/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.

6. Agravo regimental não conhecido
.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1861251/SP, Sexta Turma. Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 01/06/2021 – negritei)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ATESTADO MÉDICO. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada na vigência do CPC/2015 que não conhecera dos Embargos de Declaração, por intempestividade.

II. Na forma da jurisprudência do STJ, firmada ainda sob a égide do CPC/73, "a alegação da agravante de que resta caracterizada a força maior, nos termos do art. 507 do CPC, apta a ensejar o afastamento da intempestividade de seu recurso, devido à doença grave de seu patrono, não se mostra suficiente para a devolução do prazo recursal. Isso porque, o fato de o advogado da parte se encontrar de atestado médico não constitui, por si só, hipótese de justa causa.

Ademais, não ficou comprovado que seu problema de saúde o impediu de praticar o ato ou de constituir mandatário para tanto. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato"
(STJ, AgRg no AREsp 645.111/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/08/2015). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 512.193/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 03/06/2015; STJ, AgRg no AREsp 658.428/RJ, Rel.Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/03/2016.

III.
Nessa linha, pacificou-se o entendimento de que a força maior, que possibilita a devolução do prazo recursal, somente será configurada quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato
(STJ, AgRg no AREsp 202.402/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador Convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 04/09/2015;AgRg no AREsp 682.574/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 17/06/2015).

[...]

V. No caso, a decisão que indeferira liminarmente os Embargos de Divergência, opostos pela parte ora agravante, foi disponibilizada no Diário da Justiça em 1o/08/2017 (terça-feira), considerando-se publicada em 02/08/2017 (quarta-feira), tendo início o prazo para interposição dos Embargos de Declaração em 03/08/2017 (quinta-feira). Contudo, os Embargos de Declaração foram opostos em 10/08/2017 (quinta-feira), após, portanto, o transcurso do prazo recursal de cinco dias úteis (art. 1.023 c/c art. 219 do CPC/2015), inexistindo nos autos comprovação da absoluta incapacidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato, eis que o patrono da parte agravante limitou-se a juntar atestado médico que afirmar tão somente que estaria ele impossibilitado de comparecer às atividades de trabalho, nos dias 08 e 09/08/2017.

VI. Agravo interno improvido
.” (AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp 745.538/RS, Primeira Seção. Rel. Ministra Assusete Magalhães, julgado em 01.06.21– negritei)

Portanto, por estes termos e apoiado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021